Tribunal: TJDFT
Processo: 0037584-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TESE DE FRAUDE AO CREDOR NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. conheciMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO ART. 921 DO CPC. PRAZO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido, incumbindo à parte apelante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma da sentença impugnada.
2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
3. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
3.1. Especificamente no caso do recurso de apelação, somente podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
4. Uma vez que a apelante teceu considerações acerca de eventual fraude contra credores por ocasião da interposição do recurso de apelação, não tendo tal questão sido posta à análise do Juízo de origem, resta evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
5. De acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
5.1. Considerando-se que a moderna processualística tem dado ênfase ao processo sincrético, tratando-se de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, a prescrição da pretensão é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC.
6. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.
6.1. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente 1 (um) ano após a suspensão de que trata o §1o do art. 921 do CPC.
7. Embora se trate de ação cuja pretensão é o pagamento de título de crédito (Cédula de Crédito Bancário), o título executivo judicial tem como base ação monitória, o que atrai o prazo prescricional quinquenal.
8. Tendo em vista que, no caso concreto, a pronúncia da prescrição considerou o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso VIII, do CC, carece de reparo a sentença para aplicação do prazo quinquenal próprio das ações monitórias.
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida. Sentença cassada.